Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730083-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE LEONARDO SILVA SOUSA PACIENTE: ANDRE LEONARDO SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado, de próprio punho, por ANDRÉ LEONARDO SILVA SOUSA, em seu favor, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Não há pedido de liminar. Nomeio a il. Defensoria Pública para atuar em favor do réu, incumbindo-lhe, ainda, verificar se já houve pedido semelhante ao juízo da execução. Após, solicitem-se informações ao juízo e colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2024 17:37:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator